Tribunal: TJDFT
Processo: 0722025-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.

I - Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem ser também admitidos para correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.

II - Os erros materiais que autorizam a interposição dos embargos de declaração são aqueles relacionados a aspectos objetivos, como erros de cálculo, inexatidões materiais ou no procedimento.

III - No caso, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer erro material a ser sanado.

IV - Negou-se provimento ao recurso.